Tribunal: TJMT
Processo: 1015416-55.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1015416-55.2018.8.11.0041
APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
APELADO: I. C. A. L.
Visto.
Tendo em conta o interesse de incapaz, dê-se vista ao Ministério Público Estadual, em atendimento ao disposto no artigo 178, II, do Código de Processo Civil.
Empós, nova conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de junho de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora